Tribunal: TJSP
Processo: 0019428-95.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DO INSS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DO INSS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ADMISSIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO, SEM MODIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA.

Embargos acolhidos em parte.